Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MAUS TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação existente entre a vítima e o sujeito ativo deve ser analisada concretamente, para verificar se é aplicável a Lei Maria da Penha. Precedentes.

2. Na hipótese, não obstante a suposta prática dos delitos tenha se dado no âmbito das relações domésticas e familiares, não restou demonstrado que teriam sido motivados por questões de gênero.

3. A causa principal da suposta violência contra pessoa idosa relaciona-se com o intenso litígio dos envolvidos (filho e neta) relacionado a interesses cíveis e patrimoniais, que levaram ao próprio registro da ocorrência policial. Embora os fatos apurados tenham sido praticados contra idosa do sexo feminino, em âmbito doméstico e envolvendo relação de parentesco, não há violência de gênero a atrair as regras da Lei 11.340/06.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.